Tribunal: TJPA
Processo: 0001823-50.2007.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001823-50.2007.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: EDVALDO MARQUES RIBEIRO

RECORRIDO: DIRETOR DO DETRAN DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO SEM CNH. APREENSÃO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TCO. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por Edivaldo Marques Ribeiro determinando ao Diretor do Detran de Conceição do Araguaia a liberação do veículo descrito na inicial em razão da retenção ilegal de veículo, cuja liberação foi condicionada à apresentação de termo circunstanciado pelo condutor que dirigia o veículo sem a carteira nacional de habilitação.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída o presente reexame necessário à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

O cerne da presente remessa necessária é a justeza da decisão que condicionou a liberação de veículo de condutor apreendido por dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação (art. 162, I do CTB) à apresentação de termo circunstanciado de ocorrência registado em delegacia.

Inicialmente não merece prosperar a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual ante a liberação administrativa do veículo, tendo em vista que não houve juntada de comprovante de devolução do veículo, razão pela qual rejeito a preliminar.

O direito líquido e certo do impetrante restou configurado pelo termo de apreensão do veículo onde conta a informação; “liberar mediante apresentação de TCO” (ID 8134640 - Pág. 10).

Para a configuração do delito previsto no art. 309 do CTB é necessário que o condutor do veículo, além de não possuir habilitação ou permissão para dirigir, trafegue causando perigo concreto de dano às pessoas, o que não restou comprovado, sendo portando despicienda a lavratura de TCO.

Consoante bem destacado na sentença, a apresentação de TCO não é fundamento legítimo para manter veículo apreendido e, ainda que o fosse, caberia à própria autoridade coatora comunicar o fato que entendesse devido à autoridade policial e não condicionar tal comunicação ao impetrante.

Por conseguinte, restando clara a ilegalidade na retenção dolosa de veículo por motivação inidônea, a manutenção da concessão da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2022